Tribunal: CARF
Processo: 10166.732452/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732452/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.166 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
ROSANGELA BORGES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
O pagamento de pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do
imposto de renda devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento,
como também o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir
de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de
1973, art. 1.124-A.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.163, de 09 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10166.730184/2018-34, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732452/2017-71
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732452/2017-71

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da glosa de pensão alimentícia judicial.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância, transcritos a seguir:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício [...], ano-calendário [...],
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ [...], com os acréscimos legais
detalhados no “Demonstrativo do Crédito Tributário”.
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o sujeito passivo
apurou Saldo de Imposto a Restituir no valor R$ [...].
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal”, consistiu(ram) em: Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Cientificado do lançamento em [...], o sujeito passivo apresentou impugnação em [...].
Alegou que:
a) o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual;
b) o pagamento da pensão alimentícia não foi por liberalidade, e sim, de decisão judicial
que homologou um acordo havido entre as partes envolvidas para pagamento de pensão
alimentícia;
c) em nada descaracteriza a dedutibilidade o fato de a impugnante se encontrar ou não
formalmente casada no momento da celebração do acordo extrajudicial para fins de
homologação judicial;
d) é corriqueiro que os casais antes de formalizarem o divórcio ou a dissolução de união
estável, que geralmente envolve partilha de bens e demais divisões patrimoniais,
queiram resolver a questão do filho menor de idade, como no caso concreto;
e) não cabe à Administração Pública inferir se o estado formal de casado, implica em
união ou mesmo vivendo sob o mesmo teto, pois muitas vezes, embora vivam em uma
mesma residência, o casal encontra-se separado de fato (divorciado informalmente);
f) é desnecessário que haja processo de divórcio ou dissolução de união estável anterior
a eventual acordo homologado judicialmente de pensão alimentícia de filho menor, ou
mesmo, que seja comprovado que no momento do pagamento da pensão ou do
aproveitamento da dedução esteja devidamente comprovado, a famigerada separação de
corpos/ou de fato, ou mesmo que os pais não estejam residindo sob um mesmo teto; g) a
pensão alimentícia é um instituto jurídico do direito privado no qual necessariamente
participa a autoridade judicial, seja em processo litigioso ou por sentença homologatória
de acordo entre os interessados. As ajudas financeiras em geral originadas da
solidariedade entre as pessoas, ainda que entre parentes e amigos, em que pese o
elevado e louvável grau de altruísmo, não se caracterizam como pensão alimentícia
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732452/2017-71

quando lhes faltam a intervenção judicial. Somente nesses casos se pode falar em
liberalidade, o que não é o caso aqui sob exame. Melhor dizendo, não existe pensão
alimentícia por liberalidade. Ou é pensão alimentícia ou é liberalidade. Valores pagos
nos limites da sentença judicial proferida na ação própria de alimentos nunca será uma
liberalidade. Da mesma forma que qualquer ajuda financeira que não seja em ação de
alimentos nunca será uma pensão alimentícia;
h) citando o artigo 110 do CTN, afirma que é vedada a alteração da definição para fins
de se atribuir competência tributária, da prestação de alimentos disciplinada nos artigos
1696 e 1706 do Código Civil;
i) as regras procedimentais do processo judicial de prestação de alimentos não
trouxeram a Fazenda Nacional para a relação processual na condição de terceiro
interessado e nem lhe atribui competência ou direito de modificar o alcance da sentença
de mérito transitada em julgado;
j) ademais, as decisões judiciais transitadas em julgado deverão ser acatadas pela
Administração Pública como um todo, em respeito à soberania da ação judicial, que
deve ser cumprida pela administração nos seus exatos termos. A sentença judicial
transitada em julgado não pode ser tratada como as convenções particulares previstas no
artigo 123 do CTN;
k) citando jurisprudência requereu que o lançamento seja julgado improcedente.
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da contestação da Impugnante.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
30/10/2020 (processo digital, fl. 103), e a peça recursal foi interposta
em 26/11/2020 (processo digital, fl. 114), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
dele tomo conhecimento.
Pensão alimentícia judicial
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732452/2017-71

Inicialmente, nota-se que, consoante a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "f", o pagamento de pensão alimentícia judicial é
dedutível na apuração do imposto de renda devido, quando restar
comprovado seu efetivo pagamento, como também o atendimento das
normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de
2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art.
1.124-A, nesses termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário será a diferença entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017, facultam
o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da decisão recorrida,
quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o
Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em
vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Sobre a dedução de pensão alimentícia, necessário se faz transcrever a legislação
que trata do assunto, na espécie, o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, que dispõe:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732452/2017-71

judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Infere-se do dispositivo transcrito que em relação à dedução dos pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, está condicionada a ser instituída com
observância das normas de direito de família, terem natureza de cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e necessitam de
comprovação mediante documentos hábeis.
No presente caso, o contribuinte apresentou acordo de partição dos rendimentos
com a esposa e os filhos, que denominou Acordo de Alimentos, no qual buscou
dar feição de Pensão Alimentícia Judicial mediante um pedido de homologação
levado a juízo, com a consequência de possibilitar a obtenção do benefício fiscal
de redução da base de cálculo de imposto de renda de pessoa física. O exame da
situação que ora se apresenta não pode ficar adstrita à interpretação literal das
normas pertinentes, sendo necessário determinar a natureza dos pagamentos
efetuados pelo contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e
sistemática das normas tributárias e de direito de família, o alcance da dedução
de pagamentos a título de pensão alimentícia. É conhecida a lição do Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, (A Ordem Econômica na Constituição de
1988, 5a.ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 222) de que:
jamais se aplica uma norma jurídica, mas sim o direito, não se interpretam
normas constitucionais, isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo. Não
se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços.
Não há como interpretar o art. 226, § 5o, da CF/88 e o art. 8°, II, f, da Lei
9.250/95, como se fossem normas isoladas no sistema; é importante identificar a
natureza dos pagamentos efetuados por meio de sentenças ou acordos judiciais,
pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, o que possibilitaria sua dedução na apuração da base de
cálculo do imposto.
É cediço que o dever de sustento dos cônjuges toma a feição de obrigação de
prestar alimentos, por ocasião do rompimento da união do casal, mesmo antes da
formalização jurídica com vistas à dissolução da sociedade conjugal. O dever de
sustentar os filhos é substituído pelo dever de prestar alimentos quando o filho
não se encontra albergado pelo genitor responsável pelo seu amparo financeiro.
Saliente-se que, tanto em relação ao cônjuge quanto aos filhos, a fronteira entre o
dever de sustento e o dever de prestar alimentos se encontra na hipossuficiência
dos alimentandos.
Neste ponto, necessário trazer os dispositivos da Constituição Federal e do
Código Civil, para esclarecimento das condições de dedutibilidade da pensão
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732452/2017-71

alimentícia. Seguem textos legais, os quais contêm grifos ou destaques no
original:
Da Constituição Federal:
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou
enfermidade.
Do Código Civil:
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
I - fidelidade recíproca;
II - vida em comum, no domicílio conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
V - respeito e consideração mútuos. [...]
Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos
menores estendem-se aos maiores incapazes.[...]
No caso em questão, apresentada a sentença, verifica-se de pronto que os
cônjuges estão no polo ativo da decisão, ambos como autores. Alegam que "a
esposa administra a casa, sem exercer atividade laboral fora do ambiente familiar
requerendo por este motivo e sob esse argumento, parte dos rendimentos do
cônjuge varão", é o cerne do acordo. Ora, o acordo é de pedido de remuneração
pelos serviços domésticos que aduz prestar ao esposo e filhos, não guardando
qualquer relação com pensão alimentícia, nos moldes que é permitido deduzir da
base de cálculo do imposto de renda. É o que se conhece como "mesada". É
dizer: o contribuinte recorreu ao judiciário para que homologasse a "mesada" a
que se comprometeu a pagar à esposa e aos filhos. A atividade jurisdicional foi
destinada a conceder tutela a uma das partes ou a ambas, inexistindo pretensões
antagônicas.
A sentença homologadora, fundamenta-se, justamente, no art. 1.565, § 2o, do
Código Civil Brasileiro, transcrito abaixo, corroborando com o entendimento que
permeia a presente decisão, no sentido de que o contribuinte pode atribuir
quantias (mesadas) aos familiares, só não pode querer obrigar ao Estado aceitar
seu planejamento financeiro de forma distorcida. O contribuinte usa de um
direito, além do que razoavelmente o Direito e a Sociedade permitem. Como
titular de direito subjetivo, atua de modo tal que sua conduta contraria os fins
econômicos e sociais da norma VENOSA, 2003, p. 603 e 604.
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição
de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
§ 1o Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do
outro.§
2o O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado
propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito,
vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas.
É necessário esclarecer que a sentença determina o pagamento do que foi
acordado, no âmbito do Direito Privado, mas não tem força para infligir à União
que aceite a isenção desses valores na Declaração de Ajuste Anual. O presente
voto centra-se no entendimento de que a dedução só é permitida caso a pensão
ocorra nos termos do Direito de Família. E como, sobejamente, demonstrado,
ordinariamente, no âmbito do dever do sustento da família de cônjuges
separados.
Não há resistência do Fisco em cumprir a sentença. Até porque a sentença
homologa acordo entre o contribuinte e seu cônjuge, o Fisco não é parte da
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732452/2017-71

"lide", pois se o fosse o trâmite ocorreria na Justiça Federal, por se tratar de
interesse da União. O que se está a afirmar aqui é que o acordo homologado não
se deu nos termos do que é previsto para fins de dedução da base de cálculo de
valores pagos a título de pensão alimentícia.
Pelas razões expostas, a dedução lançada, por força do acordo citado, não pode
ser aceita como proveniente de pensão alimentícia judicial devida em face das
normas de Direito de Família, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda.
Cabe salientar, ainda, o constante dos artigos 1.575 e 1.576 da Lei n° 10.406 de
16/02/2002 (Código Civil) abaixo transcrito:
Art. 1.575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e
partilha de bens.
Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta do
cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida.
Art. 1.576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade
recíproca e ao regime de bens.Parágrafo único. O procedimento judicial da
separação caberá somente aos cônjuges, e, no caso de incapacidade, serão
representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão. (grifou-se)
Portanto, no caso dos autos, verifica-se que inexistindo separação de corpos,
contribuinte e seu cônjuge sobrevivem com a mesma renda originária do
contribuinte. Assim, não há como considerar os alegados repasses como sendo
pensão para efeitos tributários pretendidos, como bem apontou a Autoridade
Lançadora na Notificação de Lançamento em análise. Logo, assiste razão à
Fiscalização ao glosar a Dedução a título de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública.
Ainda, importante apontar a jurisprudência em casos semelhantes ao ora em
análise:
APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CÔNJUGES VIVENDO SOB O MESMO
TETO. DEVER DE ASSISTÊNCIA PRESTADO. REGULAR MANUTENÇÃO
DA FAMÍLIA.
A convivência harmoniosa da família, sob o mesmo teto, com a regular prestação
do dever de assistência e de sustento, desautoriza a homologação de acordo de
alimentos, máxime quando as circunstâncias narradas levam à conclusão de que,
antes de qualquer outra pretensão, visa-se à obtenção de descontos de tributação
na fonte pagadora do cônjuge varão, com evidente prejuízo ao erário (APC
20040110640184, Relatora Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em
14/11/2005, DJ 24/01/2006, pág. 93). (grifei)
CIVIL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE
RENDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Restando patenteado nos autos que o objetivo da alimentante se reveste do
nítido desejo de benefício tributário, não deve o Judiciário homologar acordo de
alimentos.
2. As acordantes informam que a filha cuida há vários anos da mãe, com quem
gasta quase metade de seus rendimentos. Tal fato, mesmo que verídico, não
enseja isenção do Imposto de Renda, mas, tão-somente, as reduções asseguradas
a todos os contribuintes.
3. Recurso conhecido e improvido.
(20050110996055APC, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Cível,
julgado em 22/11/2006, DJ 17/04/2007, pág. 124). (grifei)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732452/2017-71

APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PAI E FILHA QUE VIVEM SOB O MESMO
TETO. INTENÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
VOLUNTARIAMENTE DEFERIDA POR MEIO DE DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO PARA OBTENÇÃO DE DESCONTO NO
IMPOSTO DE RENDA. HOMOLOGAÇÃO NEGADA.
Não se vislumbrando as necessidades do alimentando, cuja filha,
voluntariamente, paga alimentos ao pai, que com ela reside sob o mesmo teto,
mas tão-somente a obtenção de descontos de tributação na fonte pagadora, com
evidente prejuízo ao erário, indefere-se o pedido homologatório do acordo de
alimentos. (20060111308808APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma
Cível, julgado em 18/07/2007, DJ14/08/2007, pág. 101) (grifei)
DIREITO CIVIL. EX-CÔNJUGES. ACORDO DE ALIMENTOS. IMPOSTO
DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência no sentido de que tendo o acordo de alimentos
objetivos meramente fiscais, não deve ser homologado, pois implicaria indevida
dedução no cálculo do Imposto de Renda.
2. Subjacente à homologação, está o acordo de vontades que haveria de servir à
prevenção ou terminação de litígio (CC, art. 840), de modo que assim a transação
somente pode referir-se a direitos substanciais que admitam conflito de
interesses.
3. Simples questões advindas de liberalidade não são passíveis de homologação
judicial, até mesmo por falta de interesse jurídico dos interessados.
4. Recurso conhecido e improvido.
(Processo: APC 20060111339348 DF, Relator(a): CARLOS RODRIGUES,
Julgamento: 28/11/2007, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Publicação:
DJU21/02/2008, pág. 1475) (grifei)
A situação espelhada nos fatos, antes, por tudo o que consta nos autos, é forçoso
concluir que a propositura do pedido de homologação do acordo firmado entre
partes sabidamente maiores, capazes, não separados, convivendo no mesmo lar,
teve como única motivação a de alcançar a isenção tributária em favor do
impugnante; portanto, resta patente que estes negócios jurídicos encontram-se
firmados de forma desvinculada das normas de Direito de Família e, neste caso,
não constituem direito à dedução da base de cálculo do imposto de renda de
pessoa física.
É dessa forma pelo fato do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de
1966), ao tratar da Interpretação e Integração da Legislação Tributária (Capítulo
IV), assim dispõe em seu art. 111, inc. II:
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção.
Ademais, admitir-se tal dedução é reconhecer que a sociedade pague por tal
liberalidade entre cônjuges e filhos. A sociedade arcaria sim, na medida em que a
dedução de pensão resulta em diminuição do imposto a pagar, recurso este que
seria carreado para os cofres da União e retornaria em benefícios para toda a
sociedade. Não há que se argumentar que a União não incorreria em prejuízo,
sob o pretexto de que os recebedores seriam tributados nos mesmos valores.
A apreciação das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, ventiladas na
impugnação, extrapola a competência deste Colegiado, pois, por força do
disposto no Decreto 7.574/2011, art. 59: no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732452/2017-71

Quanto a entendimentos expressos em julgados ou textos jurídicos, destaque-se
que não foram trazidas à colação posições que vinculariam as decisões
prolatadas por este Colegiado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Fl. 233
DF CARF MF
Original